Tribunal: TJSP
Processo: 2157254-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO EMPRESARIAL COLETIVO. Manutenção de ex-empregado. Deferido pedido de tutela de urgência para pagamento de mensalidade conforme anteriormente contratado, assumindo o consumidor a parcela que cabia à empregadora. Inconformismo da operadora ré incabível. Alegação de que há previsão contratual de custeio diferente para empregados com vínculo

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO EMPRESARIAL COLETIVO. Manutenção de ex-empregado. Deferido pedido de tutela de urgência para pagamento de mensalidade conforme anteriormente contratado, assumindo o consumidor a parcela que cabia à empregadora. Inconformismo da operadora ré incabível. Alegação de que há previsão contratual de custeio diferente para empregados com vínculo ativo e inativo. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 300, do CPC/2015. Controvérsias a serem dirimidas na ação em curso em primeiro grau. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157254-07.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000564371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157254-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado FERNANDO LUIZ
MATHEUS BOURRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157254-07.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2157254-07.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravado: Fernando Luiz Matheus Bourrus
Comarca: São Paulo - 29a Vara Cível
Processo de Origem: 1048543-13.2020.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Valeria Longobardi
VOTO no 13488
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO EMPRESARIAL COLETIVO. Manutenção de ex-
empregado. Deferido pedido de tutela de urgência para pagamento
de mensalidade conforme anteriormente contratado, assumindo o
consumidor a parcela que cabia à empregadora. Inconformismo da
operadora ré incabível. Alegação de que há previsão contratual de
custeio diferente para empregados com vínculo ativo e inativo.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo. Art. 300, do CPC/2015.
Controvérsias a serem dirimidas na ação em curso em primeiro
grau. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão de fls. 241/242 do
processo de origem, que, em ação relativa a plano de saúde, deferiu a tutela de
urgência para “determinar a manutenção do plano, nas mesmas condições de
quando estava na ativa, mediante pagamento integral das mensalidades, ou
seja, da sua parte e da parte que antes cabia ao empregador”.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,
que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela requerida.
Afirma que não há irregularidade na forma atual de cobrança da mensalidade do
autor, ex-empregado da empresa estipulante. Explica que há previsão contratual
que diferencia a forma de custeio das mensalidades do plano dos ex-
empregados em relação aos empregados com vínculo ativo, na forma da
Resolução n. 279/11 da ANS. Defende ser cabível, assim, cobrança diferenciada
em razão da faixa etária. Discorre ainda sobre a impossibilidade de reconhecer
manutenção vitalícia do plano do autor, uma vez que nos últimos anos o
pagamento das mensalidades havia sido feito exclusivamente pela ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157254-07.2020.8.26.0000 - 3
3
empregadora. Requer efeito suspensivo.
Recebido o recurso sem efeito suspensivo, uma vez
não presentes os requisitos legais.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta nos autos que o autor é beneficiário de plano
de saúde coletivo firmado entre a operadora ré e sua ex-empregadora (fls. 21/22
do processo de origem), além de ser aposentado (fls. 34/35 do processo de
origem).
Após a sua demissão (fls. 29/33 do processo de
origem), foi oferecido contrato para continuidade do plano (fls. 230/231 da
origem). Contudo, afirma o autor haver irregularidade no valor das mensalidades
cobradas.
Assim, ajuizou a presente demanda requerendo “a
manutenção do plano de saúde do Autor e de sua dependente, por prazo
indeterminado, nas mesmas condições em que os funcionários em atividade” (fls.
16 do processo de origem).
Foi deferida tutela provisória de urgência para
determinar o restabelecimento do plano de saúde de que o autor e seus
dependentes são beneficiários nos termos anteriormente celebrados.
Insurge-se a agravante, alegando que a diferença no
valor das mensalidades em relação aos empregados ativos decorre de previsão
contratual de reajuste por mudança de faixa etária.
Sem razão, contudo.
Com efeito, nos termos do artigo 300 do Código de
Processo Civil de 2015, são requisitos fundamentais para a concessão da tutela
de urgência a existência de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157254-07.2020.8.26.0000 - 4
4
No
presente caso, vislumbram-se os requisitos
necessários para a concessão da antecipação de tutela.
Como se sabe, “ao consumidor que contribuir para
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de
vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho
sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”
(art. 30, caput, da Lei 9656/98) e “ao aposentado que contribuir para produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial
de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral” (art. 31, caput, da Lei 9656/98).
Conforme se depreende dos autos e afirma a própria
agravante (fls. 06), o autor contribuiu com a mensalidade do plano de saúde de
que é beneficiário, de forma que faz jus à manutenção do contrato, nas mesmas
condições, desde que assuma os valores anteriormente adimplidos pela
empregadora.
No mais, em que pesem os argumentos da agravante,
em cognição sumária, não parece se justificar o valor a maior das mensalidades
que vem sendo cobrado pela operadora do plano de saúde, pois se diferenciam
das condições oferecidas aos empregados com vínculo ativo, conforme
confessado nas razões do recurso (fls. 14).
Em casos semelhantes, decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de Saúde Tutela
provisória de urgência para compelir o plano de saúde a assegurar a
manutenção dos dependentes nas mesmas condições de cobertura do plano
coletivo vigente durante o vínculo empregatício mediante pagamento integral
das mensalidades correspondentes, com inclusão da cota-parte do ex-
empregador
Recorrente que se insurge defendendo a possibilidade de
aplicar diferentes formas de custeio, reajustes e faixas etárias entre os planos
dos funcionários ativos e inativos Impossibilidade Precedentes do STJ
Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento n. 2151308-54.2020.8.26.0000,
Relator(a): Alcides Leopoldo, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157254-07.2020.8.26.0000 - 5
5
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 06/07/2020, Data de
publicação: 06/07/2020)
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ARTIGO 31 DA LEI No
9.656/98. DIFERENCIAÇÃO ENTRE PLANOS DISPONIBILIZADOS A
ATIVOS E INATIVOS. Sentença que impôs a manutenção do plano nas
mesmas condições dos funcionários da ativa, mas admitiu o aumento por
faixa etária aos inativos. Inconformismo dos autores e das rés. O artigo 31,
da Lei no 9.656/98 estabelece a manutenção do plano aos inativos nas
mesmas condições do período de atividade, apenas com custeio integral, de
forma a dispensar o ônus financeiro correspondente do empregador,
transferindo-o ao usuário. Precedentes do STJ e TJSP. Hipótese dos autos
em que a diferenciação de preços decorre de restar confessada a existência
de planos distintos para ativos e inativos, e não apenas da transferência do
custo do empregador ao inativo, o que não pode ser admitido. Sentença
parcialmente reformada. Recurso dos autores provido e negado provimento
ao apelo das rés” (Apelação n.
1039388-25.2016.8.26.0100,
Relator(a):
Rogério Murillo Pereira Cimino, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 9a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 30/06/2020, Data de
publicação: 30/06/2020)
Ressalte-se que a análise mais aprofundada da
matéria está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento
do processo, disporá de todos os elementos de convicção necessários para
analisar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita
ao cabimento da tutela provisória, à luz dos requisitos consistentes em
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano” ou “o
risco ao resultado útil do processo”, que se entremostram presentes.
Por fim, observo que também não é cabível discutir
neste momento, em que foi apenas deferida tutela provisória, o prazo de
manutenção do plano de saúde do autor.
Assim, em cognição sumária e diante da presença dos
requisitos legais para tutela de urgência, é de rigor a manutenção da r. decisão
recorrida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157254-07.2020.8.26.0000 - 6
6
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora